Tribunal: TRF3
Processo: 5003281-29.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
431/907)

5003281-29.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003281-29.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA JOSE DE MORAIS ZAIA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR - MS7536-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEILON RENATO SOUZA MUCHON - MS19199-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ANAURILÂNDIA/MS - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, de ofício, retificou erro material, não conheceu da remessa oficial e negou provimento à apelação da Autarquia, em ação que objetiva o reconhecimento e a conversão de tempo de serviço especial em comum e a concessão de aposentadoria especial.

A Autarquia sustentou ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a pretensão não teria sido indeferida administrativamente com base nos documentos apresentados, e requereu, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada de documentos novos ou da citação.

Após rejeição dos embargos pelo colegiado, foram interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, sendo os autos devolvidos para eventual retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se está caracterizado o interesse de agir em demanda previdenciária quando o requerimento administrativo foi acompanhado de documentação apta ao conhecimento da pretensão, ainda que insuficiente à concessão do benefício; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente quando parte das provas não foi analisada na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.124, estabeleceu que o interesse de agir nas demandas previdenciárias se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação suficiente para análise do pedido, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação probatória.

6. No caso concreto, a parte autora formulou requerimento administrativo de aposentadoria especial, instruído com documentos que indicavam o exercício de atividade especial, inclusive com anotação em CTPS e declaração do empregador, sem que a Autarquia tenha oportunizado a produção de provas complementares.

7. Caracterizado o interesse de agir, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que o INSS tomou conhecimento da pretensão do segurado.

8. Ausência de dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ, afastando-se a hipótese de retratação prevista no art. 1.040, II, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anteriormente proferido. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003281-29.2020.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS GALINDO JUNIOR - MS7536-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEILON RENATO SOUZA MUCHON - MS19199-A

APELADO: MARIA JOSE DE MORAIS ZAIA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ANAURILÂNDIA/MS - 1a VARA

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, de ofício, retificou o erro material constante do decisum, não conheceu da remessa oficial e negou provimento a sua apelação, em ação objetivando o reconhecimento e a conversão de tempo especial em comum dos períodos de 01/01/1990 a 30/12/2005 e 01/07/2006 a 14/04/2016, e a concessão do benefício de aposentadoria especial.

Foram opostos embargos de declaração pelo INSS em que alegou falta de interesse de agir, pois o INSS jamais indeferiu a pretensão com base nos documentos apresentados nos autos, bem como pugnou pela fixação dos efeitos financeiros na data “de juntada do documento novo..., ou na data da citação”.

Em julgamento colegiado esta Turma decidiu rejeitar os embargos de declaração.

Houve a interposição de recursos especial e extraordinário pela Autarquia Federal em que alegou a ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, requereu a fixação dos efeitos financeiros da condenação na data da citação “(ou da intimação da juntada do documento que não acompanhar a petição inicial)”.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que a parte autora requereu, na esfera administrativa (14/04/2016), a concessão de aposentadoria especial, eis que sempre trabalhou na atividade de auxiliar de enfermagem, desde 01/01/1990.

O INSS indeferiu o pedido e a segurada interpôs recurso administrativo informando a especialidade em todo o período contributivo, com a comprovação de recolhimentos pela atividade em situação insalubre, conforme anotação em CTPS e declaração do empregador.

Aos 03/04/2014 a segurada propôs a presente ação e, a despeito da realização de perícia técnica nos autos, entendo que o INSS, munido das informações de atividades realizadas em condições especiais em lapso, inclusive, inicialmente alcançado pelo enquadramento por categoria profissional, quando do requerimento administrativo, deixou de oportunizar a produção de provas, obrigação que lhe cabia.

Do explanado, caracterizado o interesse de agir, de rigor a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Sendo assim, não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

Ante o exposto, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, de ofício, retificou erro material, não conheceu da remessa oficial e negou provimento à apelação da Autarquia, em ação que objetiva o reconhecimento e a conversão de tempo de serviço especial em comum e a concessão de aposentadoria especial.

A Autarquia sustentou ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a pretensão não teria sido indeferida administrativamente com base nos documentos apresentados, e requereu, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada de documentos novos ou da citação.

Após rejeição dos embargos pelo colegiado, foram interpostos recursos especial e extraordinário pelo INSS, sendo os autos devolvidos para eventual retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se está caracterizado o interesse de agir em demanda previdenciária quando o requerimento administrativo foi acompanhado de documentação apta ao conhecimento da pretensão, ainda que insuficiente à concessão do benefício; e (ii) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente quando parte das provas não foi analisada na esfera administrativa.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo no 1.124, estabeleceu que o interesse de agir nas demandas previdenciárias se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação suficiente para análise do pedido, cabendo ao INSS oportunizar eventual complementação probatória.

6. No caso concreto, a parte autora formulou requerimento administrativo de aposentadoria especial, instruído com documentos que indicavam o exercício de atividade especial, inclusive com anotação em CTPS e declaração do empregador, sem que a Autarquia tenha oportunizado a produção de provas complementares.

7. Caracterizado o interesse de agir, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que o INSS tomou conhecimento da pretensão do segurado.

8. Ausência de dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ, afastando-se a hipótese de retratação prevista no art. 1.040, II, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anteriormente proferido. Determinado o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP, REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, manter o julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão